Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-96.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001305-96.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 309.445.461-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL – PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793 DO STF – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CONFORME TABELA SIGTAP – RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o Tema 793 do STF, "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

2. O procedimento pleiteado (tratamento de calculose renal) é classificado como de média complexidade na tabela SIGTAP e financiado com recursos de Média e Alta Complexidade (MAC), sendo de responsabilidade primária do Estado.

3. A responsabilidade solidária não implica exclusão de qualquer ente do polo passivo, mas permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, nos termos do Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

4. Recurso parcialmente provido para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária subsidiária do Município de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1074684-93.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá) adotem imediatamente todas as providências administrativas e/ou médicas necessárias para transferência do paciente para unidade pública ou privada que disponha de recursos técnicos adequados ao seu quadro clínico, inclusive com suporte para eventual intervenção cirúrgica de urgência, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que o tratamento pleiteado (calculose renal) é de média complexidade e financiado com recursos de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme Tabela SIGTAP, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. Invoca o Tema 793 do STF para requerer o direcionamento da obrigação ao Estado, argumentando que não pode ser responsabilizado por tratamentos de média/alta complexidade.

Liminar deferida parcialmente para determinar que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município (ID 307702891).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 309494392), defendendo a manutenção da solidariedade entre os entes e argumentando que todos os municípios de Mato Grosso adotaram gestão plena dos serviços de saúde pública.

O agravado José Antônio da Silva também apresentou contrarrazões (ID 316034357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do agravo (ID 319430889), para direcionar a obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o agravado necessita de tratamento para calculose renal, conforme documentação médica juntada ao processo originário. O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirmou a pertinência do pedido, registrando que o paciente encontra-se cadastrado na central de regulação e que o pedido tem caráter urgente.

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Conforme se depreende da tese fixada pelo STF, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, deve-se observar as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No mesmo sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

No caso em análise, verifica-se que o procedimento pleiteado (tratamento de calculose renal) está classificado na Tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) como de média complexidade e financiado com recursos de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme documento de ID 307522352.

De acordo com a organização do Sistema Único de Saúde, os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária dos Estados, enquanto aos Municípios compete, em regra, a atenção básica (baixa complexidade).

Nesse contexto, embora não seja possível afastar a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá, é razoável que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências do SUS.

Importante ressaltar que o direcionamento da obrigação não implica exclusão do Município do polo passivo da ação, tampouco afasta sua responsabilidade solidária. Trata-se apenas de determinar que o cumprimento da decisão seja realizado inicialmente pelo ente federativo que, segundo as regras administrativas de repartição de competências, tem a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento.

Caso o Estado não cumpra a obrigação no prazo determinado, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que a obrigação de fornecer o tratamento de calculose renal ao agravado seja direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária subsidiária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento pelo Estado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025